Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703300-57.2024.8.07.0020 RECORRENTE: JORGE DE CASTRO LORENZO RECORRIDO: ANEE KARLA MONTEIRO VILA NOVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil. Ação de indenização. Alugueres proporcionais à cota-parte no imóvel. Termo inicial. Extinção do condomínio e do comodato. Ciência do condômino. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença de procedência de pedido de fixação de aluguéis em desfavor do condômino usuário exclusivo do bem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a posse exclusiva de um imóvel comum a um dos coproprietários enseja o dever de indenizar o outro condômino; e (ii) termo inicial da contraprestação devida. III. Razões de decidir 3. O uso exclusivo do bem por um dos condôminos pode ocorrer por deliberação entre as partes de forma onerosa ou não. Na hipótese em que um dos coproprietários expressa irresignação com a demora na extinção do condomínio, resta evidenciado o dever de contraprestação. 4. A mora daquele que utiliza o bem com exclusividade sem compensar o outro condômino tem início com o expresso desejo de extinção do comodato, mesmo que estabelecido informalmente (STJ, REsp n. 1.953.347/SP). IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022. O recorrente alega violação ao artigo 1.228 do Código Civil, pugnando para que o termo inicial do pagamento de alugueres/frutos devidos à recorrida seja a data de 6/3/2024, dia da efetiva e oficial intimação acerca de tal pleito. Aduz ser possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA, OAB/CE17.272. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.228 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Determino, outrossim, que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA, OAB/CE17.272. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030